Tribunal: TCU
Processo: 015.512/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2012

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) repassados ao Município de Fortuna/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Francisca Alves dos Reis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisca Alves dos Reis, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamentos das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DE OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 25/1/2012 6.650,00 25/1/2012 350,00 1/2/2012 3.300,00 2/4/2012 3.300,00 2/5/2012 3.300,00 15/5/2012 7.518,30 15/5/2012 395,70 15/5/2012 1.000,00 17/5/2012 6.250,00 17/5/2012 3.300,00 17/5/2012 3.300,00 5/7/2012 6.272,00 11/7/2012 6.600,00 12/7/2012 7.928,00 13/7/2012 15.110,50 16/7/2012 15.582,50 16/7/2012 15.582,50 15/8/2012 21.855,00 15/8/2012 3.300,00 21/9/2012 3.300,00 22/10/2012 11.500,00 22/10/2012 11.500,00 1/11/2012 11.009,30 1/11/2012 3.300,00 28/11/2012 10.311,50 28/11/2012 2.005,00 24/12/2012 11.740,00 24/12/2012 3.322,00 31/12/2012 4.064,00 25/1/2012 1.862,43 25/1/2012 37,57 25/1/2012 75,00 25/1/2012 100,00 25/1/2012 1.424,93 1/2/2012 61,00 6/2/2012 950,00 14/3/2012 1.862,43 14/3/2012 37,57 14/3/2012 100,00 14/3/2012 75,00 14/3/2012 1.424,93 17/4/2012 1.862,43 17/4/2012 37,57 17/4/2012 100,00 17/4/2012 75,00 17/4/2012 1.424,93 2/5/2012 8,88 2/5/2012 84,25 2/5/2012 1.591,87 18/5/2012 1.862,43 18/5/2012 0,07 18/5/2012 37,57 18/5/2012 75,00 18/5/2012 75,00 18/5/2012 100,00 18/5/2012 1.424,93 5/7/2012 1.583,20 5/7/2012 1.862,43 5/7/2012 37,57 5/7/2012 100,00 5/7/2012 75,00 5/7/2012 1.424,93 15/8/2012 1.862,43 15/8/2012 37,57 15/8/2012 100,00 15/8/2012 75,00 15/8/2012 75,00 15/8/2012 1.424,93 18/9/2012 5.181,50 18/9/2012 1.424,93 18/9/2012 75,00 18/9/2012 75,00 18/9/2012 1.424,93 2/10/2012 5.033,25 22/10/2012 2.128,50 8/11/2012 45,07 8/11/2012 25,00 8/11/2012 105,00 8/11/2012 472,39 8/11/2012 850,30 8/11/2012 1.949,93 29/11/2012 1.424,93 29/11/2012 75,00 29/11/2012 75,00 29/11/2012 80,00 29/11/2012 62,50 29/11/2012 1.424,93 29/11/2012 1.511,63 29/11/2012 900,00 24/12/2012 1.420,00 24/12/2012 1.424,93 24/12/2012 1.643,90 6/2/2012 3.894,50 6/2/2012 6.154,80 14/3/2012 3.894,50 14/3/2012 6.154,00 23/3/2012 4.055,50 2/4/2012 6.154,80 18/5/2012 6.154,80 25/5/2012 6.154,80 5/7/2012 7.911,20 16/7/2012 15.582,50 6/8/2012 18.464,40 3/10/2012 12.309,60 1/11/2012 15.242,50 1/11/2012 6.154,80 7/11/2012 2.000,00 6/12/2012 6.220,00 6/12/2012 1.889,54 6/12/2012 530,00 6/12/2012 1.407,15 10/2/2012 2.631,50 23/3/2012 2.550,50 20/4/2012 2.555,50 18/9/2012 3.000,00 18/9/2012 7.728,00 2/10/2012 2.298,50 8/11/2012 5,12 8/11/2012 36,00 8/11/2012 49,00 8/11/2012 30,00 8/11/2012 42,50 8/11/2012 35,00 8/11/2012 42,50 8/11/2012 49,00 8/11/2012 925,88 8/11/2012 42,50 8/11/2012 807,50 8/11/2012 680,24 8/11/2012 661,34 8/11/2012 661,34 8/11/2012 869,19 8/11/2012 566,86 28/11/2012 660,00 28/11/2012 680,24 29/11/2012 40,00 29/11/2012 50,00 29/11/2012 600,00 29/11/2012 755,82 24/12/2012 1.000,00 28/12/2012 620,00 28/12/2012 1.000,00 Débito total atualizado monetariamente até 31/1/2022, sem juros: R$ 732.719,75 9.3. aplicar a Francisca Alves dos Reis, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 580.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.